Tribunal: TJMT
Processo: 1050383-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050383-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (APELANTE), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FABIO PAULINO GARCIA - CPF: 651.658.701-97 (APELADO), ARTHUR MOURA ROSA NETO - CPF: 014.725.811-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÍTICA POLÍTICA EM CONTEXTO ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. PESSOA PÚBLICA. MAIOR DEVER DE TOLERÂNCIA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos morais. O juízo de origem fundamentou que as manifestações do réu ocorreram em cenário de embate político acalorado, voltadas contra a gestão pública do autor e não contra sua intimidade pessoal, fato que afasta o dever de indenizar.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório fixado na exordial; (
ii
) o reconhecimento de que o apelado extrapolou os limites do razoável ao imputar o crime de corrupção sem comprovação; e (
iii
) a declaração de que o uso de termos ofensivos configura abuso do direito de expressão e viola o art. 188, inciso I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelado, ao utilizar termos de reprovação política contra o apelante em contexto eleitoral, constitui ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral ou exercício legítimo do direito à liberdade de expressão e à crítica política.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia exige a ponderação entre o direito à proteção da honra e da imagem e o direito à liberdade de manifestação do pensamento, ambos previstos no art. 5o, incisos IV e X, da Constituição Federal.

5. As declarações foram proferidas durante o pleito eleitoral municipal de 2020, momento em que o apelado, na condição de coordenador de campanha adversária, buscou desqualificar a gestão do apelante, então prefeito e candidato à reeleição.

6. O debate político, especialmente em períodos eleitorais, constitui campo de embate de ideias e críticas contundentes, sendo o livre fluxo de opiniões essencial para a fiscalização dos atos de governantes.

7. A esfera de proteção à honra de figuras públicas e políticos é mais restrita em comparação à do cidadão comum. Ao ingressarem na arena pública, esses indivíduos submetem-se voluntariamente a um nível elevado de escrutínio e tolerância a críticas severas, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.986.323.

8. O uso do termo "corrupto" no vernáculo político e no calor do debate eleitoral atua frequentemente como hipérbole retórica para expressar avaliação negativa de gestão, sem que corresponda à imputação de fato típico com a precisão exigida pelo art. 138 do Código Penal.

9. Para a caracterização de calúnia, é necessária a atribuição de fato específico e determinado definido como crime. No caso, a manifestação amolda-se ao
animus criticandi
, visando ao convencimento do eleitorado sobre a alternativa política representada pelo candidato apoiado pelo apelado.

10. A conduta configura a excludente de ilicitude do exercício regular de um direito, prevista no art. 188, inciso I, do Código Civil.

11. Diante da ausência de ato ilícito, não se verificam os pressupostos da responsabilidade civil estabelecidos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5o, IV, art. 5o, X; CC - art. 186, art. 188, I, art. 927; CP - art. 138; CPC - art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - REsp n. 1.986.323; TJMT - Apelação Cível n. 1039496-10.2023.8.11.0041 e Apelação Cível n. 1045417-52.2020.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EMANUEL PINHEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1050383-58.2020.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em desfavor de
FABIO PAULINO GARCIA
.

Na origem,

EMANUEL PINHEIRO ajuizou ação de indenização por danos morais, ao argumento de que FABIO PAULINO GARCIA, em entrevista concedida a sites de notícias no dia 14 de outubro de 2020, proferiu declarações difamatórias e caluniosas (id. 315576873).

Conforme narrado na exordial, o requerido, quando questionado sobre o autor, então Prefeito de Cuiabá e candidato à reeleição, utilizou expressões como
"prefeito corrupto"
e afirmou que ele
"estaria envergonhando Cuiabá"
.

Sustentou que as ofensas ultrapassaram o limite da crítica política e atingiram sua honra e imagem perante o eleitorado, razão pela qual pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sua contestação, FABIO PAULINO GARCIA arguiu que as declarações proferidas se inserem no contexto de liberdade de expressão e manifestação do pensamento, garantidas constitucionalmente (id. 315577363).

Defendeu que, na qualidade de coordenador de campanha de outro candidato, realizou críticas políticas legítimas e baseadas em fatos notórios, amplamente divulgados pela mídia, como o episódio conhecido como
"vídeo do paletó"
.

Argumentou que agentes públicos estão sujeitos a maior nível de tolerância quanto ao escrutínio social e político, inexistindo ato ilícito ou dolo de ofender a honra subjetiva do autor, mas apenas o exercício regular de um direito no debate eleitoral.

Em impugnação, o autor rebateu as teses defensivas e reiterou os argumentos expostos na inicial (id. 315577367).

Sustentou que a liberdade de expressão não é absoluta e não autoriza a imputação infundada de crimes de corrupção sem o devido lastro probatório.

Reforçou que as palavras utilizadas pelo réu tiveram o intuito específico de denegrir sua imagem pessoal e profissional, extrapolando o direito de crítica política e configurando abuso de direito passível de reparação civil.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 315577374).

O magistrado fundamentou que as manifestações do réu ocorreram em um cenário de embate político acalorado, típico do período eleitoral, voltadas contra a gestão pública do autor e não contra sua intimidade pessoal.

Consignou que figuras públicas devem suportar críticas mais severas e que, no caso concreto, não houve prova de que as declarações excederam o limite da liberdade de manifestação para atingir a dignidade ou o decoro do requerente de forma autônoma ao cargo ocupado, inexistindo nexo causal para a responsabilidade civil.

Irresignado, EMANUEL PINHEIRO interpôs recurso de apelação sustentando a necessidade de reforma da sentença (id. 315577376).

Alega que o apelado extrapolou qualquer limite do razoável ao imputar-lhe diretamente o crime de corrupção, fato determinado e ofensivo que não restou comprovado nos autos.

Argumenta que a decisão recorrida se equivocou ao classificar as ofensas como mera
"crítica política"
, uma vez que o uso de termos como
"corrupto"
configura abuso do direito de expressão, violando o art. 188, I, do Código Civil.

Pede, ao final, o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido indenizatório fixado na exordial.

Em sede de contrarrazões, FABIO PAULINO GARCIA alega, em preliminar, que o apelo ofende o Princípio da Dialeticidade, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença em seus exatos termos (id. 318255894). Sustenta que o recorrente busca cercear a liberdade de opinião e que as declarações refletiram a insatisfação de parte da sociedade com a gestão municipal à época.

Reiterou que não houve intenção de caluniar, mas sim de contrastar as qualidades dos candidatos em disputa, mantendo-se o debate dentro dos padrões éticos e democráticos esperados para o pleito eleitoral.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia submetida a esta Corte de Justiça consiste em verificar se a conduta do apelado, ao qualificar o apelante de
"prefeito corrupto"
, constitui um ato ilícito ensejador de reparação por dano moral ou, por outro lado, se configura o exercício legítimo do direito à liberdade de expressão e à crítica política, protegido por uma excludente de ilicitude.

A questão impõe uma delicada ponderação entre dois direitos fundamentais de mesma hierarquia constitucional: de um lado, a proteção à honra e à imagem, insculpida no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal; de outro, a liberdade de manifestação do pensamento, assegurada pelo inciso IV do mesmo dispositivo.

É cediço que nenhum desses direitos é absoluto, devendo sua aplicação ser harmonizada no caso concreto, mediante a utilização do princípio da proporcionalidade.

É crucial que a análise se inicie, invariavelmente, pelo contexto das declarações.

A matéria jornalística juntada aos autos demonstra que tais afirmações foram feitas durante o pleito eleitoral municipal de 2020 (id 315576873).

O Apelado, na condição de coordenador da campanha de um candidato oponente, foi questionado sobre pesquisas eleitorais e, em sua resposta, buscou desqualificar a gestão do apelante, então prefeito e candidato à reeleição, em contraposição às qualidades do candidato que apoiava.

Este cenário fático é determinante: o debate político, especialmente em períodos eleitorais, é, por sua natureza, um campo de embate de ideias, críticas e, por vezes, de discursos contundentes.

A democracia se fortalece com o livre fluxo de informações e opiniões, o que inclui a fiscalização e a crítica rigorosa dos atos dos governantes e candidatos a cargos públicos.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a esfera de proteção à honra de figuras públicas, notadamente de políticos, é mais restrita em comparação à do cidadão comum. Ao ingressarem na arena pública, esses indivíduos submetem-se voluntariamente a um nível mais elevado de escrutínio e tolerância a críticas, ainda que ácidas ou severas (STJ - REsp: 1986323 SP 2021/0303507-3, Data de Julgamento: 06/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2022)

Do mesmo modo, esta Corte já decidiu, em caso semelhante, que a redução da proteção legal conferida aos agentes políticos se justifica em razão de sua responsabilidade pela gestão dos bens e interesses públicos (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10394961020238110041, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2025; TJ-MT - AC: 10454175220208110041, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023).

A mitigação de proteção não significa, por óbvio, autorização irrestrita para ofensas gratuitas, mas sim reconhecimento de que a crítica, mesmo que veemente, é um instrumento essencial ao controle social e à saúde do regime democrático.

O argumento central do Apelante é a alegação de que o uso do termo
"corrupto"
vai além da mera crítica, o que caracteriza imputação criminal e, portanto, calúnia.

Embora a palavra carregue, de fato, uma conotação negativa e, no âmbito jurídico, remeta a crimes contra a administração pública, é imprescindível que sua interpretação seja feita dentro do contexto comunicacional em que foi empregada.

No vernáculo político e no calor do debate eleitoral, termos como
"corrupto"
,
"incompetente"
ou
"desonesto"
são frequentemente empregados como hipérboles retóricas, destinadas a expressar uma avaliação política negativa sobre a conduta ou a gestão de um adversário, sem que isso corresponda, necessariamente, à imputação de um fato típico, antijurídico e culpável, com a precisão exigida pelo Direito Penal para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do Código Penal).

Para se caracterizar a calúnia, seria necessária a atribuição de um fato específico e determinado, definido como crime, o que não ocorreu.

O apelado não afirmou que o apelante teria recebido vantagem indevida em uma situação concreta, mas tão somente se limitou a usar adjetivo de forte reprovação política: “
Então o que vale é a pesquisa do dia 15 de novembro, o que vale é a qualidade do candidato, e nós temos um candidato que é honesto e está disposto a tirar do poder esse prefeito corrupto que está envergonhando Cuiabá.
” (id. 315576873).

A conduta, portanto, amolda-se com maior precisão ao
animus criticandi
do que ao
animus caluniandi
ou
diffamandi
. A manifestação do apelado, embora ríspida, visava a um fim político legítimo dentro da disputa eleitoral: convencer o eleitorado de que seu candidato representava uma alternativa melhor à gestão do então prefeito.

Dessa forma, o Juízo
a quo
aplicou corretamente o direito ao reconhecer a incidência da excludente de ilicitude do exercício regular de um direito, prevista no artigo 188, inciso I, do Código Civil.

A liberdade de expressão, no contexto do debate sobre temas de interesse público, abrange o direito de criticar, ainda que de forma contundente, a atuação de agentes estatais.

Impor responsabilidade civil em casos como o presente poderia gerar um indesejável "efeito silenciador", inibindo o debate público e a fiscalização dos governantes, pilares do Estado Democrático de Direito.

Portanto, ausente o ato ilícito, um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil (artigos 186 e 927 do Código Civil), não há que se falar em dever de indenizar.

A conclusão pela improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe, não merecendo a sentença qualquer reparo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de EMANUEL PINHEIRO e, por conseguinte, mantenho incólume a sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026